Tribunal: TJMT
Processo: 1021236-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021236-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), CLAUDIMARA TSINHOTSE - CPF: 029.730.111-08 (RECORRIDO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FÉRIAS. LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, veda ao julgador conceder prestação jurisdicional fora dos limites do pedido. A sentença, ao condenar ao pagamento de férias integrais de 45 dias, concedeu vantagem não postulada.

A LC estadual no 50/1998 diferencia o período de férias de professores (45 dias) e dos demais profissionais da educação (30 dias). A autora exercia cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, razão pela qual não faz jus ao período ampliado.

Restou demonstrado que, no ano de 2024, o terço constitucional foi devidamente quitado, sendo devido apenas o adicional relativo aos anos de 2022 e 2023.

Recurso inominado provido.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento apenas do terço constitucional sobre 30 dias de férias referentes aos anos de 2022 e 2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para condenar a Requerida ao pagamento das férias proporcionais, no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos, dos anos 2022, 2023 e 2024 acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O recorrente alega em suas razões recursais que a sentença incorreu em erro, visto que a parte autora não exerceu o cargo de professor, e, portanto, não faz jus a 45 dias de férias, requerendo a reforma da sentença.

No presente caso, verifica-se que a recorrida
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de apoio administrativo educacional elementar, no período de 2022 a 2024.

Ademais, denota-se que a parte autora pugnou na petição inicial apenas pela condenação do ente público ao pagamento do terço constitucional sobre 30 dias no período de 2022 e 2023.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença, ao condenar o Estado ao pagamento das férias proporcionais no valor correspondente a 45 dias, aplicando o entendimento firmado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, incorrendo em julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

No caso em análise, a sentença claramente ultrapassou os limites do pedido ao conceder à autora direito a férias de 45 dias, quando esta expressamente pleiteou apenas o terço constitucional sobre 30 dias de férias, conforme previsto para sua categoria funcional de apoio educacional.

É certo que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias
e aos demais profissionais em efetivo exercício o período de 30 (trinta dias)
:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

No caso dos autos, a parte autora foi contratada para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, cargo que possui atribuições diversas do cargo de professor.

Portanto, a sentença deve ser reformada para adequar-se aos limites do pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso exclusivamente ao pagamento do terço constitucional relativo aos 30 dias de férias, e somente quanto aos anos de 2022 e 2023, uma vez que ficou demonstrado que, no ano de 2024, o referido adicional já foi devidamente quitado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente apenas ao pagamento do terço constitucional sobre 30 dias de férias dos anos 2022 e 2023.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026